Tribunal: STF
Processo: ARE 1312546
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição 102.003/2021, em que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região encaminha os autos a esta Casa por entender pela não aplicação do Tema 839 ao caso concreto, conforme determinado quando em uma primeira análise deste recurso. O Tribunal a quo pondera que a presente demanda versa sobre a ocorrência da prescrição quinquenal ao recebimento dos consectários legais, ao passo que o tema trata sobre a possibilidade ou não do pagamento dos valores retroativos devidos a título de reparação a anistiados políticos (eDOC 12).



    Após detida análise, reconsidero a decisão anterior e passo a um novo exame do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 64-65):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. ARTIGO 8°, ADCT/1988. DIREITO A REPARAÇÃO. IMPRESCRITÍVEL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. ARTIGO 1°, DECRETO 20.910/32. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N° 10.559/2002. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICÁVEL AINDA A PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA A PARTIR DA CF/88. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO.



    I. Inicialmente cumpre esclarecer que a presente controvérsia reside em torno do recebimento de correção monetária e juros legais correspondente ao período de 31/10/1992 a dezembro de 1997, lapso temporal correspondente ao reconhecimento do Autor como anistiado político e o efetivo pagamento da indenização ocorrida na seara administrativa.



    II. A Parte Apelante postula pelo afastamento da prescrição do fundo de direito, ao argumento da imprescritibilidade do direito à anistia, nos termos do artigo 8° do ADCT da Constituição Federal de 1988, que veio ampliar os benefícios decorrentes da concessão da anistia, abarcando todos aqueles que foram atingidos por atos de exceção, de cunho eminentemente político.



    III. Verifica-se que a anistia em si não é atingida pelo fenômeno da prescrição, uma vez que o artigo 8° do ADCT não faz qualquer referência a prazo para vindicá-la, não atingindo, portanto, o fundo do direito. Cumpre destacar entretanto, apesar da imprescritibilidade do direito à anistia, deve ser respeitada, a prescrição das parcelas vencidas antes do qüinqüênio que antecedeu a propositura da ação.



    IV. Tendo sido a ação ajuizada em abril de 2009, ocorreu a prescrição qüinqüenária a que se refere o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932, uma vez que as prestações pleiteadas inserem-se no qüinqüênio anterior à propositura da demanda.



    V. Observe-se ainda que, tendo o presente feito sido ajuizado em abril de 2009, estaria prescrito o fundo de direito do Autor, ainda se fosse considerada a data de edição da Lei n° 10.559/2002, como termo inicial do prazo prescricional.



    VI. Por fim, não procede a alegação de aplicação do prazo extintivo mais amplo possível, que, na espécie, seria o de vinte anos, previsto no artigo 177 do Código Civil vigente à época (CC/1916), uma vez que tal prazo teria início na data de promulgação da Constituição Federal de 1988, o que implicaria novamente na prescrição do fundo de direito.



    VII. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios deverá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com § 4° do art. 20 do CPC, o que desvincula a aludida condenação dos parâmetros estabelecidos pelo § 3° do mesmo artigo, quais sejam, o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, remetendo, todavia, aos critérios de aferição do trabalho desenvolvido pelo procurador da parte vencedora ao estabelecido nas alíneas do § 3° do art. 20 do CPC, afigurando-se, in casu, razoável e legal a redução dos honorários advocatícios para o valor de R$ 1.000 (mil reais).



    VIII. Apelação da Parte Autora parcialmente provida, para que os honorários advocatícios sejam fixados em R$ 1.000 (mil reais).” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 8º do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “em que pese a RECORRIDA ter reconhecido expressamente sua obrigação de pagar ao RECORRENTE seus vencimentos atrasados decorrentes de sua reintegração por força da Anistia, tal pagamento não contemplou a devida atualização monetária e os juros legais.” (eDOC 4, p. 39).



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 283 e 284 do STF (eDOC 5, p. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Decreto 20.910/32). Desse modo, a discussão referente à prescrição alegada no acórdão recorrido, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de indenização contra a Fazenda Pública. Prazo prescricional. Decreto 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 798.346-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE-AgR 829.607, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.12.2014).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente